Tribunal: TJMT
Processo: 1022921-52.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022921-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SILVONETE MARIA DA COSTA - CPF: 990.167.371-20 (RECORRIDO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), JOAQUIM FRANCISCO VICTOR NETO - CPF: 965.808.441-91 (RECORRIDO), SP SERVICOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 31.175.015/0001-14 (RECORRENTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO – COMBATE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO – RECOLHIMENTO NÃO REALIZADO – DESERÇÃO (ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por decisão monocrática, pode ser negado seguimento a recurso inominado, ante a ausência de recolhimento integral do valor do preparo recursal, em face da deserção recursal (art. 557 do Código de Processo Civil).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental contra decisão que negou seguimento ao Recurso Inominado manejado pela parte agravante,
em face da deserção recursal
,
ante a ausência de recolhimento do preparo recursal
,
apesar da parte agravante ter sido regularmente intimada da
decisão que indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita
,

em sede de juízo de admissibilidade recursal
.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia negar seguimento ao seu Recurso Inominado, insistindo que, como o Juízo Monocrático deferiu a Justiça Gratuita, tal benefício deveria ser mantido.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1. Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta da Movimentação Processual n.º 126, com o seguinte teor:

“Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal.

O Enunciado nº 80 do FONAJE diz que:
"
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo,
não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95
."

Desta forma, como não houve o recolhimento integral do preparo recursal, no prazo estabelecido pelo § 1º do art. 42 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

E M E N T A:
RECURSO INOMINADO ? PREPARO PARCIAL ? DESERÇÃO CONFIGURADA ? INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE E SÚMULA 7 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO ? RECURSO NÃO CONHECIDO
. (Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível Inominado nº 97/2009, Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros, Data de Julgamento: 05-03-2009).

EMENTA:
PRELIMINAR - DESERÇÃO - PRAZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95 - O PREPARO DEVERÁ SER FEITO EM ATÉ 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA
.
(Recurso Cível Inominado nº 309/2002, Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Relator: Dr. Dirceu dos Santos).

Por essas razões, nego seguimento ao recurso interposto, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona que a r. decisão fustigada não poderia negar seguimento ao seu Recurso Inominado, insistindo que, como o Juízo Monocrático deferiu a Justiça Gratuita, tal benefício deveria ser mantido, tese que não pode ser acolhida, tendo em vista que, as condições de admissibilidade recursal, incluindo-se o preparo do recurso, pode ser revisto pelo Órgão Colegiado, como ocorreu no caso em testilha, em que se percebeu que a parte agravante se limitou a afirmar a impossibilidade de custeio das verbas recursais sem, no entanto, apresentar prova de tal alegação
.

Por tais motivos, foi revogado o benefício da Justiça Gratuita e concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o preparo recursal (ID nº 121321470), o que não ocorreu.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022